Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ORDINÁRIAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora de recebíveis oriundos de venda por meio de cartão de crédito ou débito.2 – Penhora de créditos. A jurisprudência tem admitido a penhora de recebíveis oriundos de vendas por meio de cartão de crédito ou débito, desde que esgotadas as medidas ordinárias tendentes à satisfação do crédito. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/5/2019) (Acórdão 1052134, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, julgado em 5/10/2017).3 – Cumprimento de sentença. Recalcitrância do devedor. O cumprimento de sentença tramita desde de 2015. Inúmeras diligências já foram realizadas em busca de patrimônio em nome dos devedores para satisfação da dívida, sem sucesso (ID 3182343-3182346, 6988538-6988546, 81540814-81540816, 82649491, 87745016 – PAG 16-18, 92910702, 96880337, 101005684-104030299, 105056773-107457085, 110523979-112896177, 114955951-117969069, 123436998-125478002, 131041808-132028399, 133334063-133334066, 147854140-147854144 – processo de origem 0003171-96.2014.8.07.0003). Nesse quadro, demonstrado o insucesso de diversas diligências, deve-se facultar a constrição de eventuais créditos que os devedores detêm em face das administradoras de cartão de crédito, limitando-se, todavia, a 30% do montante, de modo a viabilizar a continuidade da empresa e ao mesmo tempo permitir a satisfação do débito.4 – Implantação da medida constritiva. A implantação da medida executiva pelo juízo processante não revela maior complexidade. O juízo informa o valor do débito à administradora de cartão de crédito que, por sua vez, efetua o bloqueio do percentual definido, incidente sobre o faturamento dos devedores, pagos com cartão de crédito ou débito, e promove, em sequência, o depósito judicial dos valores à disposição do juízo, até a satisfação integral do débito. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, para deferir a penhora de recebíveis que os devedores detêm junto à administradora de cartão de crédito resultante de vendas por meio de cartão de crédito ou débito, limitado a 30% do montante, depositando os valores em conta judicial, à disposição do juízo.5 – Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. Sem custas.
E